Tribunal: STF
Processo: RE 1485305
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. DÉBITO DE CÂMARA MUNICIPAL. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO (SIAFI - CAUC - CADIN). INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALEGADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES. PODER LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. LIBERAÇÃO DO MUNICÍPIO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL. RE Nº 770.149/PE (TEMA 743) EM REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Apelação a desafiar sentença que, em ação de procedimento comum, julgou procedente o pedido e condenou a parte ré em honorários advocatícios fixados em dois mil reais, id. 4058305.14459512.



    2. Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, 1) da inexistência de personalidade jurídica distinta entre o município e a câmara de vereadores; 2) da legitimidade processual da câmara de vereadores; 3) a inscrição no CNPJ não cria personalidade jurídica, sobretudo no caso de entidades de direito público; 4) da responsabilidade tributária do município pelos débitos tributários, em havendo débito de FGTS da Câmara de Vereadores, não há qualquer ilegalidade na manutenção do Município no CAUC, posto que responsável pelo débito, id. 14572786.



    3. No julgamento do RE 770.149/PE (Tema 743), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica no sentido de que: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras’.



    4. Nesse sentido, julgados desta Turma: (PROCESSO: 08034429020224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2022).



    5. Compulsando os autos, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC) evidencia que a Câmara de Vereadores do Município de Águas Belas-PE se encontra pendente, quanto ao item 1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS, conforme extrato que repousa, id. 14169856.



    6. Nesse contexto, o princípio da intranscendência impede que sanções e restrições superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido causadoras do ato ilícito, assim não deve o Município ser penalizado pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória da Câmara de Vereadores.



    7. Demais disso, embora o objeto da ação não tenha sido a expedição de certidão de regularidade fiscal, mas que a ré retire seu nome do CAUC, o motivo é o mesmo, qual seja a impossibilidade de que o débito da Câmara Municipal cause restrição ao Poder Executivo Municipal.



    8. Condena-se a apelante ao pagamento de honorários recursais, majorados em mais 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    9. Apelação desprovida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, incisos I e XII, 40 e 167, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão recorrido e, também, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame em sede de recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente